Tribunal: TJBA
Processo: 8021924-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021924-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINTON CRISTIANO DAS VIRGENS PEREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: CONDOMINIO UNIQUE BEACH HOUSE

Advogado(s)
:
FABIANA ARAUJO DE MELO GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRARRAZÕES TEMPESTIVAS. EFEITOS INFRINGENTES. FATO SUPERVENIENTE. RATIFICAÇÃO ASSEMBLEAR DE OBRA EM CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para embargo de obra em condomínio edilício e fixando o valor da causa.
O acórdão embargado consignou que o agravado não apresentou contrarrazões, com base em certidão posteriormente reconhecida como equivocada pela Secretaria, embora a peça defensiva tenha sido protocolada tempestivamente.
Sobreveio, ainda, fato novo consistente na realização de assembleia geral extraordinária que ratificou, por unanimidade, a construção do campo de futebol objeto da controvérsia.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão no acórdão que deixou de apreciar contrarrazões tempestivamente apresentadas, aptos a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Superada essa questão, discute-se: (i) o valor adequado da causa em ação que objetiva o embargo e eventual demolição de obra condominial; e (ii) a subsistência dos requisitos do art. 300 do CPC diante de deliberação assemblear superveniente que ratificou a construção.

III. Razões de decidir
A certidão que atestou a ausência de contrarrazões foi lavrada por equívoco, conforme reconhecido posteriormente pela própria Secretaria, sendo incontroversa a tempestividade da manifestação do agravado. A ausência de apreciação da peça defensiva configura erro de fato e omissão, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o julgado se funda em premissa fática equivocada, impondo-se a anulação do acórdão para novo julgamento.
Quanto ao valor da causa, em demandas que visam à demolição ou suspensão de obra, o proveito econômico corresponde ao custo da construção impugnada. Deve prevalecer o orçamento constante da ata assemblear, no valor de R$ 29.205,80, único elemento probatório concreto dos autos.
No tocante à tutela de urgência, a assembleia geral extraordinária superveniente ratificou, por unanimidade, a obra questionada. Nos termos do art. 493 do CPC, o fato novo deve ser considerado no julgamento. A deliberação assemblear, órgão soberano do condomínio, convalidou eventual vício procedimental anterior, afastando a probabilidade do direito invocado para o embargo da obra.
Ausente o fumus boni iuris, não subsistem os requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior.
Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para fixar o valor da causa em R$ 29.205,80, mantida, no mais, a decisão de primeiro grau, com revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração de contrarrazões tempestivamente apresentadas configura erro material e omissão aptos a ensejar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. Em ação que visa ao embargo ou demolição de obra, o valor da causa deve corresponder ao custo da construção impugnada. 3. A deliberação assemblear superveniente que ratifica obra condominial afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 8021924-42.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,
CONDOMINIO UNIQUE BEACH HOUSE
e, como Embargado,
VICTOR FLAVIO GUERREIRO COUTO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER
E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA